Tribunal: TJMT
Processo: 1085026-66.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085026-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIV
IL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por banco réu e por escritório de advocacia autor em ação de arbitramento de honorários advocatícios, em que se pleiteia a fixação de remuneração por serviços prestados em processos judiciais, diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente, tendo a sentença arbitrado honorários em 4% sobre o valor atualizado das causas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o diferimento do preparo recursal em ação de arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iii) determinar se é possível o arbitramento judicial de honorários apesar da existência de contrato com cláusula de êxito e termo de quitação; (iv) definir os critérios adequados para fixação do quantum e a validade do valor da causa por estimativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, §3º, do CPC autoriza o diferimento do pagamento das custas em ações de cobrança e arbitramento de honorários, aplicando-se à hipótese, o que afasta a deserção do recurso do autor.

A sentença não é extra petita quando decide dentro dos limites do pedido de arbitramento, ainda que fixe valor inferior ao pretendido.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, mesmo havendo cláusula de êxito.

A revogação do mandato impede a conclusão do serviço e afasta a condição de êxito, legitimando a fixação judicial da remuneração com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

Termo de quitação genérico deve ser interpretado restritivamente e não impede o arbitramento quando não especifica os serviços ou valores quitados.

A ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão reforça a necessidade de arbitramento judicial.

Nas ações de arbitramento, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

O art. 85, §2º, do CPC não se aplica diretamente aos honorários contratuais arbitrados, devendo o juiz observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação dos honorários deve considerar o grau de zelo, a complexidade da causa, o tempo despendido e a ausência de proveito econômico mensurável.

A fixação em percentual sobre o valor das causas mostra-se desproporcional no caso concreto, impondo a fixação equitativa em valor certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que exista cláusula de êxito. 2. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento de honorários quando não especifica os serviços ou valores abrangidos. 3. O valor da causa em ações de arbitramento pode ser fixado por estimativa diante da indeterminação do proveito econômico. 4. A fixação dos honorários contratuais por arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se vinculando aos percentuais do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §2º, 292, 324, §1º, II; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.084.975/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/03/2026; STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, AgRg no Ag 1.383.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/05/2011; TJ-MT, Apelação nº 1077515-17.2025.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09/04/2026; TJ-MT, Apelação nº 1093890-93.2025.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/04/2026; TJ-MT, Apelação nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas referentes aos processos nº 0005677-89.2018.8.11.0004, nº 0800418-26.2018.8.10.0128 e 0813737-64.2018.8.23.0010, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, o escritório autor requer a aplicação do art. 82, §3º do CPC para pagamento das custas ao final do processo.

No mérito, sustenta que a sentença deixou de aplicar o regramento do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que determina a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e seguintes do CPC, que preveem honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Alega que o percentual de 4% fixado na sentença é insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido nos processos. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários com base nos critérios subjetivos de valoração, considerando o trabalho efetivamente realizado e o valor econômico da questão. Descreve detalhadamente sua atuação nos três processos objeto da ação, destacando que o trabalho vai além das peças processuais juntadas aos autos. Menciona ainda a "litigância predatória reversa" praticada pelo banco, que se recusa a cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio, inclusive tendo ajuizado ação declaratória no TJSP tentando suspender as ações em andamento no TJMT.

Por sua vez, o banco réu preliminarmente alega a deserção do recurso do autor por não ter recolhido o preparo e a impossibilidade de aplicação do art. 82, §3º do CPC ao caso. Sustenta também a nulidade da sentença por ser extra petita, pois teria decidido sobre matéria diversa da pedida. No mérito, defende a existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial. Argumenta que o contrato previa cinco momentos de pagamento de honorários: (i) quando da distribuição da ação; (ii) quando da garantia do processo; (iii) quando da recuperação final do crédito; (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada. Alega que os serviços prestados já foram devidamente remunerados e quitados conforme termos de quitação juntados aos autos. Sustenta que não houve recuperação de crédito nas ações executivas, não se implementando a condição suspensiva prevista contratualmente. Aponta ainda a incorreção do valor atribuído à causa e a indevida concessão de isenção de custas ao autor.

Em contrarrazões, o escritório autor rebate as alegações do banco, sustentando a tempestividade de seu recurso e a aplicabilidade do art. 82, §3º do CPC. Defende que não há cerceamento de defesa e que o contrato não afasta o direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral. Argumenta que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não têm validade jurídica. Reforça a necessidade de aplicação do art. 22, §2º do EOAB e do art. 85, §2º do CPC para fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. Menciona o Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria firmado entendimento sobre a matéria.

O banco réu, em suas contrarrazões, reitera a deserção do recurso do autor e a impossibilidade de aplicação do art. 82, §3º do CPC. Sustenta que o arbitramento de honorários não é cabível quando há contrato escrito com previsão expressa sobre remuneração. Defende que os serviços prestados já foram devidamente remunerados e que não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente, quanto à preliminar arguida pelo banco, de deserção do recurso do autor por falta de preparo, verifico que o art. 82, §3º do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

Embora o banco réu sustente que tal dispositivo não se aplicaria às ações de arbitramento de honorários por terem natureza declaratória, entendo que a interpretação da norma permite sua aplicação ao caso.

O objetivo principal da ação de arbitramento é justamente fixar o valor dos honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual prévia ou quando, como no caso em análise, ocorrer a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Por esta razão, a hipótese amolda-se ao que estabelece o §3º, do artigo 82 do CPC e, por consequência, o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo é medida que se impõe.

Importante ressaltar que a dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais não implica em prejuízo ao Poder Judiciário, uma vez que haverá o recolhimento nos autos, com as devidas correções monetárias, quando, ao fim do processo, o setor de contadoria e arrecadação promover o cálculo das custas a serem recolhidas pela parte vencida.

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Razão pela qual,
defiro
o pedido de pagamento das custas ao final do processo. Rejeito a preliminar de deserção e conheço de ambos os recursos, por estarem presentes os demais requisitos de admissibilidade.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença seria
extra petita
por ter decidido sobre matéria diversa da pedida, uma vez que o autor teria pleiteado apenas o arbitramento de honorários pela perda da possibilidade de receber pela recuperação final do crédito, enquanto a sentença teria condenado o banco a remunerar todo o trabalho realizado.

Não verifico o vício apontado.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o autor pleiteou o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, que teria inviabilizado o recebimento dos honorários contratualmente estabelecidos. A sentença, ao fixar os honorários em 4% sobre o valor atualizado das causas, atendeu ao pedido formulado, ainda que em patamar inferior ao pretendido pelo autor.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão central da controvérsia reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração, em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

O banco réu/apelante sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários.

Contudo, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, mesmo que haja contrato escrito.

Isso porque, com a revogação do mandato, o advogado fica impossibilitado de concluir o serviço e, consequentemente, de receber a remuneração que dependia do êxito da demanda ou de sua conclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO E REMUNERAÇÃO EM CLÁUSULA DE ÊXITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 6. Em contrato de êxito, a revogação do mandato antes do término da causa autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. O acórdão recorrido contrariou esse entendimento ao negar o arbitramento, impondo-se o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 para reconhecer, em contrato de êxito com revogação do mandato no curso da demanda, o direito ao arbitramento proporcional dos honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados. 2. Diante do provimento do recurso especial, invertem-se os honorários sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias”. (REsp n. 2.084.975/MT, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso em análise, é incontroverso que houve rescisão unilateral do contrato pelo banco réu em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos. Embora o contrato previsse diversas formas de remuneração, não havia previsão específica sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato em processos ainda em trâmite, o que autoriza o arbitramento judicial.

Portanto, é cabível a ação de arbitramento de honorários no presente caso.

O banco réu alega que os termos de quitação firmados entre as partes, com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, afastariam o direito do autor aos honorários relativos aos serviços prestados até 31/12/2019.

De fato, consta dos autos termo de quitação firmado em 10/03/2020, contendo a seguinte redação: "renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019".

Contudo, conforme bem pontuado pelo autor em suas contrarrazões, tais termos de quitação são genéricos e não especificam quais serviços ou processos estariam sendo quitados, o que compromete sua eficácia como prova de pagamento, nos termos do art. 320 do Código Civil.

O STJ já se manifestou no sentido de que "o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os documentos nos quais conste quitação geral e plena devem ser interpretados de forma restritiva, tendo repercussão apenas aos danos a que se referem" (AgRg no Ag 1.383.536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 23/05/2011).

Ademais, a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que, mesmo que se considerasse válido o termo de quitação para os serviços prestados até 31/12/2019, o autor manteria o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último termo de quitação.

Portanto, entendo que os termos de quitação juntados aos autos não afastam o direito do autor ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos objeto desta demanda.

O autor sustenta que a sentença deixou de aplicar o regramento do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que determina a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e seguintes do CPC, que preveem honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC.

Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme
Marinoni,
in
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que
interessa

para
condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016
).

Assim, o
magistrado deve se ater aos
critérios
qualitativos

do
causídico durante a sua
participação

no
feito, a fim de
arbitrar

os

honorários

de
forma
justa,

razoável
e proporcional.

No caso em análise, não houve recuperação de crédito nas ações executivas objeto desta demanda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido.

Verifica-se que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas nos autos em discussão, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixado em R$ 10.000,00 (
dez mil
reais).

Neste sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC. Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta. Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto o magistrado de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado. Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”. (N.U 1077515-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo. IV. Dispositivo e tese. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para minorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.” (N.U 1093890-93.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

O banco réu alega a incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que o autor atribuiu valor irrisório à demanda (R$ 5.000,00), quando sua pretensão econômica seria muito superior.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
,autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (
EAOAB,art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramentoporque o proveitoeconômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais.

[...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

O banco réu alega a incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que o autor atribuiu valor irrisório à demanda (R$ 5.000,00), quando sua pretensão econômica seria muito superior.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB,art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Em face d
o exposto
,
r
ejeito
a preliminar de deserção do recurso do autor;

r
ejeito
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
;
e, no mérito,
dou parcial
provimento
a
o recurso do banco, para
arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e
nego provimento
ao recurso do escritório de advocacia.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PLEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026